Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722837-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DUAL CHIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, JOSE LUIZ ALVES, MARILENA DA PAIXAO COSTA ALVES, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0027193-59.2016.8.07.0001), em que litiga com DUAL CHIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – ME, JOÃO PAULO RABELO, JOSÉ LUIZ ALVES, MARILENA DA PAIXÃO COSTA ALVES e REGINA CÉLIA DOS SANTOS CAVALCANTE (executados), indeferiu nova pesquisa ao sistema SISBAJUD em nome dos executados (ID 95521345 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27357231), o agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar pois, no caso concreto, mostra-se cabível o deferimento da consulta requerida, em conformidade com o entendimento consolidado por este Eg. Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça. Narra que a última tentativa de penhora on-line se deu em 25/05/2020, e que o tempo de pouco mais de um ano, seria suficiente para justificar a reiteração do ato. Aduz que o SISBAJUD possui maior abrangência que o antigo sistema e promove pesquisa diversa e mais eficaz, justificando a realização de nova pesquisa diante do decurso de tempo. Alega que a decisão está em desacordo com os princípios da dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil, e gera, de certo modo, morosidade processual, violando os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Argui ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois há probabilidade do direito alegado e o risco na demora, decorrente da suspensão do processo e da prescrição a ser iniciada. Ao final, requer, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD. Preparo comprovado (ID 27357232). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos originários, verifico a existência de razoável período entre a última solicitação (25/05/2020 ID 63899921) e o pedido de nova pesquisa (2021). Nesse contexto, em razão do decurso do prazo verificado, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência, desta feita com a utilização do sistema SISBAJUD, que possui novas funcionalidades, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nessa diretriz, a propósito, seguem julgados desta egrégia Sexta Turma Cível, dentre os quais tive a oportunidade de me manifestar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes. (Acórdão 1282762, 07122055320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020.) (g.n.) Dessa forma, tendo em vista o transcurso de lapso temporal de mais de 1 ano, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, em decorrência do período decorrido, há possibilidade de que as situações financeiras dos executados tenham se modificado. Logo, verifica-se a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano, nota-se que o Magistrado a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, inclusive com o início do prazo de prescrição intercorrente, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave no caso de manutenção da decisão agravada. Registre-se, ainda, que a reiteração da consulta ao sistema, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos agravados, com vistas à localização de bens passíveis de penhora, até o limite do valor executado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator